Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-60.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia após o declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. O feito originário foi extinto com resolução do mérito, posto que a parte executada quitou o débito, em consonância com a sentença de ID no 13505094, fl. 51, a qual teve seu trânsito em julgado em 29/11/2019, conforme certidão de ID no 13505092, fl. 49. Portanto, homologado o acordo, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT. Exclua-se da pauta. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator